Tribunal: TJPA
Processo: 0812683-40.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812683-40.2021.8.14.0000

REQUERENTE: PAULO ANDRE SOUZA DA SILVA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 621, I, DO CPB.

APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO DE 1/3 EM DECORRÊNCIA DAS MAJORANTES DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES.

IMPROCEDENTE.

A FRAÇÃO APLICADA PELA MAGISTRADA EM RAZÃO DAS MAJORANTES FOI DE 3/8, PATAMAR QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL
.
ADMITE-SE A IMPOSIÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3 PELO RECONHECIMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO DELITO DE ROUBO, QUANDO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. PRECEDENTES -STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento e NÃO PROVIMENTO
da revisão impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr
. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 17 de maio de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta em favor de
PAULO ANDRÉ SOUZA DA SILVA,
fundamentada no art. 621, I do Código de Processo Penal,
com vistas à revisão da sentença penal condenatória exarada nos autos da Ação Penal nº 0002514-32.2014.8.14.0401, para que seja reduzida a pena do revisionando.

De acordo com a impetração, ID 7046101, o revisionando foi condenado a cumprir pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses em regime de cumprimento de pena semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, I e II, do CPB
; que de tal decisão houve recurso de apelação, ocasião em que a defesa requereu a desclassificação para o crime de furto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tendo o recurso sido improvido, pelo que ocorreu o trânsito em julgado em 16/07/2017.

Tendo por escopo o inciso I do art. 621 do CPP, alega o impetrante ser cabível o instrumento processual em tela para a correção da dosimetria da pena, tendo em vista que a sentença contraria texto expresso da lei em sentido amplo. Requer seja o aumento de pena, em decorrência das majorantes, estabelecido no percentual de 1/3, sob a alegação de que este fora estabelecido em 3/8 sem fundamentação concreta por parte da magistrada.

Requereu a concessão do benefício da justiça gratuita.

Em ID 7046105 / ID 7046408, juntou cópia de documentos, bem como da Certidão de trânsito em julgado da Sentença Penal Condenatória.

Em ID 7900513, indeferi o pedido de concessão de justiça gratuita, e determinei a intimação do réu e de seu defensor constituído, para que efetuasse o pagamento das custas processuais, sob pena de não conhecimento e consequente arquivamento da presente Revisão criminal.

Em ID 8188019,
foi juntada a guia de recolhimento bancário comprovando o pagamento das custas.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça ID 8674454, esta, em parecer de ID 9042553, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da revisão.

É o relatório
.

VOTO

Conforme relatado, a defesa pretende provimento à revisional objetivando a desconstituição da sentença que condenou o revisionando ao cumprimento de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses em regime de cumprimento de pena semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, I e II, do CPB
, roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas
, para que seja estabelecido o aumento na fração de 1/3, em decorrência das majorantes.

É cediço que a revisão criminal tem seu cabimento restrito àquelas hipóteses previstas no art. 621 do CPP, e, quando fundada na alegação de contrariedade à evidência dos autos (inciso I,
in fine)
, é preciso que se demonstre a inexistência de qualquer elemento de prova a amparar a tese acusatória.

Vejamos então o dispositivo:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

(...)

No que pertine ao pedido para que seja estabelecido o aumento na fração de 1/3, em decorrência das majorantes, tenho que não há como ser dado provimento ao pedido, explico.

Ao proferir a dosimetria da pena o magistrado assim se manifestou,
verbis
:

“Em razão disso, denoto que em conformidade com o disposto no parágrafo
2º
, do citado artigo, deve ser observado para o aumento da pena em relação ao delito a regra variável de 1/3 (um terço) até a metade (1/2).

Por essas razoes, em se tratando de delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, levando-se em consideração ao princípio da proporcionalidade, entendo por bem, ficar o aumento da pena no patamar de 3/8 (três oitavos), por me parecer mais adequado e justos, uma vez que, de qualquer forma, seus reconhecimentos demonstram uma maior temibilidade apresentada pelos Réus, o que vem a agravar a reprovação da conduta praticada.”.

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que a fração aplicada pela magistrada em razão das majorantes foi de 3/8, patamar que se mostra proporcional, não havendo como ser dado provimento ao pedido uma vez que, ao contrário do que alega a defesa, o aumento encontra-se concretamente fundamentado.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FRAÇÃO DECORRENTE DAS MAJORANTES DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AUMENTO DE 3/8. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 1. Admite-se a imposição de fração superior a 1/3 pelo reconhecimento das causas de aumento de pena do delito de roubo (art. 157, § 2º, do CP), quando apontados elementos concretos, vinculados às majorantes reconhecidas, que justifiquem a exasperação.
2. (...). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 665125 RJ 2021/0139579-5, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 24/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2021) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FIXAÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO EM 3/8 EM RAZÃO DAS DUAS PRIMEIRAS MAJORANTES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, COM ELEMENTOS CONCRETOS, COMO NO CASO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça admite a majoração da pena em patamar superior ao mínimo legal quando concorrem mais de uma das causas de aumento elencadas nos incisos do § 2.º do art. 157 do Código Penal, bem como a sua incidência cumulativa com a causa de aumento do inciso Ido § 2º-A do mesmo artigo, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa, como ficou claramente demonstrado na hipótese em tela.
2. (...). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 601070 SC 2020/0188105-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022) (GRIFEI).

Tem-se, portanto, que na hipótese dos autos mostra-se incabível a fixação da fração de 1/3 para o aumento da pena em decorrência das majorantes, pois, conforme se denota do excerto da sentença ao norte colacionado, a operação de individualização da pena fora realizada dentro de um critério escorreito pela julgadora, não se mostrando tal análise irrazoável, pois dentro das margens legais determinadas pelo
legislador, não tendo a magistrada desbordado do
quantum
determinado por esse, razão pela qual entendo por manter a fração fixada pelo Juízo
a quo
, negando provimento à revisão, pois, como demonstrado, ausente qualquer ilegalidade na dosimetria.

Assim, não há como se proceder à redução pretendida, eis que o referido entendimento se encontra em harmonia com a jurisprudência sedimentada nos Tribunais Superiores, no sentido de que se
admite a imposição de fração superior a 1/3 pelo reconhecimento das causas de aumento de pena do delito de roubo, quando fundamentada em elementos concretos.

Diante do exposto, conheço d
a presente revisão e, no mérito, a
julgo improcedente,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 17 de maio de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/05/2022